Tribunal: TCU
Processo: 006.766/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1085/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, 237, inciso I e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir as determinações constantes do item 1.6; c) alterar a classificação de restrição de acesso às peças 28 e 29 para público, com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante, ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e ao Ministério da Infraestrutura; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.766/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Governo do Estado de Goiás. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), vinculado ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias: 1.6.1. atue junto ao agente bancário arrecadador das multas de trânsito do Detran/GO para que ele corrija a identificação do CNPJ do contribuinte da GRU referente aos repasses para o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset), identificado indevidamente com o CNPJ da instituição bancária, quando deveria ter sido utilizado o CNPJ do Detran/GO, contrariando o disposto no art. 6o da Portaria-Denatran 95/2015 e no art. 5o do Decreto 2.613/1998; 1.6.2. proceda à conciliação dos valores referentes ao Funset, cotejando o valor que deveria ser repassado pelo Detran/GO ao fundo, apurado com base em relatórios dos sistemas Renainf e FunsetNet, com os valores efetivamente repassados constantes dos registros do Siafi, a partir de março/2016, com vistas à identificação de eventual omissão no repasse obrigatório ao fundo, conforme dispõe o parágrafo único do art. 10 da Resolução-Contran 637/2016 e os art. 12 e 17, da Portaria-Denatran 95/2015; 1.6.3. promova, se caracterizada a omissão no repasse dos referidos valores nos termos do subitem anterior, e esgotados os procedimentos de cobrança administrativa previstos no art. 17 da Portaria-Denatran 95/2015, a instauração do processo de tomada de contas especial para a apuração dos fatos, quantificação do débito e identificação dos responsáveis, conforme determina o art. 8o da Lei 8.443/1992 e o item 9.2 do Acórdão 5778/2015-TCU-Primeira Câmara ; e 1.6.4. apresente ao TCU o resultado da conciliação dos valores devidos pelo Detran/GO ao Funset com os efetivamente repassados, e, se for o caso, informe acerca do processo de tomada de contas especial instaurado para apuração de responsabilidades; 1.7. Esclarecer ao Denatran que o descumprimento das determinações constantes do item anterior poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 aos responsáveis pelo descumprimento.